Tribunal: STF
Processo: RE 1252381
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 143):
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO SUPERA O TETO. INAPLICABILIDADE AO CASO. 
    1. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu no sentido de se aplicar as alterações proclamadas pela EC n. 20/98 e pela EC n. 41/2003, no tocante à fixação dos novos valores para os tetos dos benefícios previdenciários, aos benefícios concedidos em datas anteriores àquela primeira emenda constitucional.
    2. “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (STF, RE 564.354 RG/SE). 
    3. Não há que se confundir tal posicionamento, no entanto, com a aplicação de reajuste nos mesmos percentuais que as referidas emendas constitucionais introduziram. Se o benefício não foi percebido no limite máximo, como é o caso dos autos, não há que se falar em aplicação, a título de reajuste, dos percentuais de majoração do teto previdenciário introduzidos pelas Emendas Constitucionais n. 20 e n. 41. Precedente desta Turma (AC 0008248-81.2006.4.01.3814/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José Rocha, Segunda Turma, e-DJF1 p. 281 de 25/11/2014).
    4. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa devem ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 2º, 3º e 11 do NCPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando suspensa a execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do Codex adrede mencionado.
    5. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 181).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I, II, III e IV, da Constituição Federal; EC 20/98 e EC 41/2003; e ao art. 58 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 194):
     “... nos autos dos Recursos Extraordinários n. 564.354/SE e n. 937.595 RG/SP, não impuseram limites temporais para a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC no 20/1998 e do art. 5º da EC no 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social, assim, em tese, não se pode excluir a possibilidade de que os titulares de benefícios concedidos anteriores a CF/88.” 
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 204-205).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA provimento. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 76 desta Corte, já que a improcedência do pedido não estaria respaldada na limitação temporal, certo é que a decisão estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da emenda Constitucional nº 41/2003.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente